Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703873-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DILSON DE ALMEIDA MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O Ministro Marco Buzzi, em decisão unipessoal (ID 54202201), deu provimento ao recurso especial interposto pelo agravante para declarar que a competência, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício. Citou a Súmula 33 do STJ e reconheceu “a competência da 24a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento da causa.” Nos termos dos arts. 9o, caput, 10 e art. 932, inciso I, da referida norma, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO sejam cientificadas às partes do retorno dos autos com decisão do STJ. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências cabíveis. Expeça-se ofício. Após, independentemente de novo pronunciamento, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator